Tribunal: TJBA
Processo: 8041848-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041848-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS CONCEICAO e outros (28)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS
- AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TEMA 589/STJ. MACRO-LIDE. SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO VINCULANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de admissibilidade de recurso especial, negou-lhe seguimento quanto ao Tema 589 do STJ e o inadmitiu quanto às demais questões suscitadas. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente repetitivo ao caso, por afirmar que a demanda individual possui objeto mais amplo que a ação coletiva relacionada à Barragem de Pedra do Cavalo, além de alegar usurpação da competência do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o caso concreto apresenta distinção fático-jurídica apta a afastar a incidência do Tema 589 do STJ, que admite a suspensão de ações individuais em razão de ação coletiva atinente a macro-lide; e (ii) saber se a negativa de seguimento do recurso especial, na origem, com fundamento em precedente repetitivo, configura usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno deve se limitar à verificação da similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e o paradigma repetitivo aplicado na decisão agravada.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 589, segundo o qual, ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, devem ser suspensas as ações individuais até o julgamento da demanda coletiva.

5. No caso, a ação indenizatória individual foi suspensa em razão da ação civil pública nº 1034043-71.2020.8.05.0001, que apura dano ambiental e busca providências reparatórias relativas à Barragem de Pedra do Cavalo, configurando macro-lide apta a atrair a incidência do precedente repetitivo.

6. A alegação de distinção não procede, pois o fundamento adotado no acórdão recorrido foi a preservação da segurança jurídica e da coerência das decisões, em contexto de multiplicidade de demandas derivadas do mesmo núcleo fático.

7. Também não há usurpação de competência do STJ, porque a negativa de seguimento de recurso especial, quando o acórdão recorrido estiver em consonância com entendimento firmado em recurso repetitivo, decorre de imposição legal prevista nos arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Tema 589 do STJ às ações individuais indenizatórias vinculadas à macro-lide objeto de ação coletiva sobre dano ambiental relativo à Barragem de Pedra do Cavalo. 2. A negativa de seguimento de recurso especial, na origem, com fundamento em precedente repetitivo, não configura usurpação da competência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, “a” e “b”; 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.353.801/RS, Tema 589, recurso repetitivo

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n.º 8041848-10.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANTONIO CARLOS DE JESUS CONCEIÇÃO E OUTROS e como Agravada VOTORANTIM ENERGIA LTDA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 E 675 DO STF. ALEGAÇÃO DE
DISTINGUISHING
E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, “a”, do CPC, por aplicação dos Temas nº 339, 660 e 675 do STF, oriundos da sistemática da repercussão geral. A parte agravante sustentou a inaplicabilidade dos referidos temas ao caso, alegou violação direta aos arts. 5º, II, XXV, XXXV, LV, LXXVIII, e 93, IX, da CF/1988, bem como usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a controvérsia envolveria pretensão indenizatória individual com peculiaridades próprias, insuscetíveis de enquadramento automático nos paradigmas invocados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada aplicou corretamente os Temas nº 339, 660 e 675 do STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) saber se a negativa de seguimento, fundada no art. 1.030, inc. I, “a”, do CPC, configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno, nessa hipótese, deve limitar-se à verificação da similitude fática entre a controvérsia dos autos e os paradigmas de repercussão geral aplicados na decisão de inadmissão.

4. As alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal dependem de análise prévia de norma infraconstitucional, matéria cuja repercussão geral foi rejeitada no Tema 660 do STF.

5. A controvérsia relativa à suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva com a mesma finalidade possui natureza infraconstitucional, incidindo o Tema 675 do STF. A distinção invocada pela parte agravante não afasta a aderência do precedente, porque a discussão devolvida no apelo extremo não revela questão constitucional direta.

6. Não há nulidade por ausência de fundamentação. O acórdão recorrido e a decisão agravada atenderam ao dever constitucional de motivação, sendo suficiente fundamentação clara e concisa, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nos termos do Tema 339 do STF.

7. Também não se verifica usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. O art. 1.030, inc. I, “a” e “b”, do CPC autoriza o tribunal de origem a negar seguimento a recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com entendimento firmado em repercussão geral ou em recursos repetitivos. Trata-se de exercício regular do juízo de admissibilidade, e não de exame indevido do mérito do recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Tema 660 do STF afasta o processamento do recurso extraordinário quando a alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal depender de análise prévia de norma infraconstitucional. 2. O Tema 675 do STF incide nas controvérsias relativas à suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva, por ostentarem natureza infraconstitucional. 3. O Tema 339 do STF considera atendido o dever constitucional de fundamentação quando a decisão expõe, ainda que de forma sucinta, razões suficientes para o julgamento. 4. A aplicação, pelo tribunal de origem, da sistemática do art. 1.030 do CPC não configura usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos: CPC, arts. 1.030, I, “a” e “b”; 1.040, I; CF/1988, arts. 5º, II, XXV, XXXV, LV, LXXVIII, e 93, IX.

Jurisprudência: AI 791.292 RG /PE (Tema 339); STF, ARE 748.371 (Tema 660); ARE 738109 (Tema 675); Rcl 55.818/RJ.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n.º 8041848-10.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANTONIO CARLOS DE JESUS CONCEIÇÃO E OUTROS e como Agravada VOTORANTIM ENERGIA LTDA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça